Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-86.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL CULPOSA - ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - PROVIMENTO NEGADO.
- Afasta-se a condenação pelo crime de lesão corporal, na modalidade culposa, se o contexto fático-probatório não permite a conclusão de que o policial militar tenha praticado a conduta - um único disparo de arma de fogo na direção do pneu de um veículo que estava sendo perseguido, com o propósito de cessar o risco que aquele veículo apresentava - tendo em mente o possível resultado de atingir um transeunte, mas com a plena convicção de que isso não ocorreria.
- Ademais, verifica-se que a conduta culposa não foi narrada na exordial acusatória e, portanto, a absolvição é medida que se impõe, sob pena de violação do princípio da correlação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000118-86.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000375-42.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/02/2022 Publicação: 04/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL CULPOSA – ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Afasta-se a condenação pelo crime de lesão corporal, na modalidade culposa, se o contexto fático-probatório não permite a conclusão de que o policial militar tenha praticado a conduta – um único disparo de arma de fogo na direção do pneu de um veículo que estava sendo perseguido, com o propósito de cessar o risco que aquele veículo apresentava – tendo em mente o possível resultado de atingir um transeunte, mas com a plena convicção de que isso não ocorreria. - Ademais, verifica-se que a conduta culposa não foi narrada na exordial acusatória e, portanto, a absolvição é medida que se impõe, sob pena de violação do princípio da correlação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Evando Junio da Mata, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes interpostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, nos autos da Apelação n. 2000375-42.2020.9.13.0002, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e absolver o acusado, ora embargado, da prática do delito previsto no artigo 209, §2º (lesão corporal gravíssima), do Código Penal Militar. Na ocasião, foi vencido o e. Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que deu provimento parcial ao recurso, para desclassificar o crime de lesão corporal gravíssima para o de lesão culposa, previsto no art. 210 do mesmo diploma legal, condenando o embargado à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto. Extrai-se dos autos que o embargado foi denunciado perante o juízo da Segunda Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais sob os seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No ano dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 23h45, na rua São Pedro, n. 168, no Bairro Vila Garcia, Patos de Minas/MG, o denunciado ofendeu dolosamente a integridade corporal do civil Leandro Estevão Pereira, causando-lhe debilidade permanente de função hematopoiética e imunológica, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de Evento 19 – Laudo2. Consta nos autos que a guarnição do denunciado recebeu informações via Copom acerca de um veículo com queixa de furto transitando pelas imediações da região de patrulhamento, razão pela qual iniciaram a montagem de cerco e bloqueio nas principais vias de saída na tentativa de abordagem ao veículo. Consta também que o denunciado avistou o referido veículo, e após dar diversas ordens de parada, iniciou a perseguição, tendo, logo após, decidido efetuar um disparo de arma de fogo para cessar a tentativa de fuga do suspeito, contrariando conscientemente a vedação institucional de tiro intimidatório em perseguição policial (Manual Técnico-Profissional n. 3.04.04/2019-CG). Em decorrência do disparo efetuado pelo denunciado, o civil Leandro Estevão, que estava saindo de sua casa, foi atingido no abdômen pelos fragmentos do projétil advindo da pistola Imbel .40, causando-lhe lesão gravíssima, pela qual o denunciado assentiu com sua ocorrência. Destarte, observa-se a incidência das agravantes do artigo 70, II, alíneas “l” e “m” do Código Penal Militar, em razão do denunciado estar de serviço no momento da ação e ter utilizado de arma de fogo da carga da Corporação. Igualmente, o denunciado agiu com flagrante abuso de poder, excedendo a razoabilidade e a proporcionalidade exigidas para a atuação militar ao desconsiderar o manual previsto para abordagem e perseguição policial, devendo-se operar a agravante da alínea “g”, inciso II, artigo 70 do Código Penal Militar. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 209, §2º (lesão corporal gravíssima), c/c art. 70, II, alíneas “l”, “m” e “g”, todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Concluída a instrução probatória, o MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME julgou procedente a ação penal e condenou o réu, ora embargado, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 209, § 2º, do Código Penal Militar) impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. Foi arbitrado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização à vítima como forma de minorar o seu sofrimento, e a suspensão condicional da pena restou dúbia na sentença acostada ao evento 50 dos autos de 1ª Instância. A defesa do Sgt PM Evando Junio da Mata interpôs recurso de apelação, tendo a colenda Primeira Câmara, por unanimidade, rejeitado a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, por maioria de votos, deu provimento ao recurso, para absolver o réu da imputação que lhe foi dirigida (evento 24, autos de 2ª Instância). Ficou relator para o acórdão o e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que fundamentou seu entendimento no sentido de que, no caso em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 exame, não estavam satisfeitos os “requisitos para a caracterização do crime por dolo eventual ou tampouco por culpa consciente”, motivo pelo qual deu provimento ao recurso para absolver o apelante, ora embargado. Vencido o Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que deu provimento parcial ao recurso e reformou “a sentença de primeiro grau, para afastar a caracterização do dolo eventual, incidindo, no caso, a culpa consciente”, desclassificando o delito de lesão corporal gravíssima para o delito de lesão culposa, previsto no artigo 210 do CPM, impondo-lhe a pena de 2 (dois) meses de detenção, a serem cumpridos em regime. Concedeu, ainda, a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 84 do CPM, pelo período de 2 (dois) anos. O Ministério Público, através da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, interpôs então o presente recurso de embargos infringentes com o objetivo de fazer prevalecer o voto vencido, com base nos seguintes argumentos, in verbis: [...] De acordo com a prova colhida, no dia 12/01/2020, durante perseguição policial para tentar interceptar um veículo furtado que trafegava em alta velocidade nas imediações do bairro Vila Garcia, em Patos de Minas, o 2º Sgt Evando, contrariando conscientemente a vedação institucional de tiro intimidatório naquele tipo de situação, efetuou um disparo de arma de fogo na direção do carro, vindo, contudo, a atingir o abdômen do adolescente Leandro Estevão Pereira, à época com 15 anos de idade (evento 1 - OUT2 - fls. 02 dos autos n. 2000026-39.2020.9.13.0002), que se encontrava na porta de sua residência e não possuía qualquer envolvimento com a ocorrência. Em razão do tiro, a vítima sofreu lesão esplênica grau III, que demandou a realização do procedimento cirúrgico denominado esplenectomia, consistente na remoção do baço (evento 1 - OUT2 - fls. 33 dos autos n. 2000026-39.2020.9.13.0002), bem como ficou permanentemente debilitada das funções hematopoiética e imunológica, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 19 (LAUDO2 dos autos n. 2000026-39.2020.9.13.0002). Pois bem, de acordo com o entendimento esboçado pelo Desembargador Rúbio Paulino Coelho, a prática do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada, porém, na sua modalidade culposa, uma vez que não se verificou na conduta do ora embargado 2º Sgt Evando o “elemento volitivo consistente em ‘assumir o risco do resultado’, em aceitar, a qualquer custo, o resultado, o que é imprescindível para a configuração do dolo eventual” (evento 24 dos autos n. 2000375-42.2020.9.13.0002 de 2ª instância). Assim, em voto muito bem elaborado, pautado na minuciosa análise das provas testemunhais produzidas nos autos, o Relator vencido demonstrou com clareza a tênue distinção entre os institutos do dolo eventual e da culpa consciente, concluindo que “o apelante conheceu o risco de sua conduta, mas jamais acreditou que iria atingir um adolescente que saía de repente da casa de sua avó” (evento 24 dos autos n. 2000375-42.2020.9.13.0002 de 2ª instância), fundamento este que, dentre todos os outros apresentados no acórdão embargado, conferiu a melhor interpretação aos fatos. Ao contrário disso, o que se extrai dos votos vencedores é uma compreensão totalmente distanciada da realidade fática, já que a mais contundente prova da materialidade do crime de lesão corporal foi completamente ignorada, qual seja, o Laudo de Exame de Corpo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Delito constante do evento 19 (LAUDO2 dos autos n. 2000026-39.2020.9.13.0002), o qual descreveu detalhadamente a condição em que a vítima se encontrava durante o atendimento médico, bem como os delicados procedimentos cirúrgicos aos quais se submeteu em virtude da lesão causada pelo tiro. Portanto, mostra-se totalmente temerário o posicionamento de que o resultado lesivo ocorreu, tão somente, “em razão de conjunção de circunstâncias desfavoráveis” (evento 24 dos autos n. 2000375-42.2020. 9.13.0002 de 2ª instância), tendo em vista que tal constatação parece atribuir a responsabilidade pela lesão suportada pelo ofendido apenas ao acaso, como se ele estivesse no lugar errado e na hora errada, quando, na verdade, o tiro que o atingiu foi disparado, conscientemente, pelo réu, ainda que não assumido o risco do resultado, como reconhecido no voto vencido. Embora não aceito pelo réu o grave resultado, é certo que era possível prevê-lo, configurando-se, sem dúvida, a culpa consciente, principalmente por envolver vítima menor, a qual sequer tinha ligação com a perseguição policial que se realizava naquela ocasião. A reforma da decisão não unânime, ora embargada, revela-se, pois, de todo necessária, a fim de se dar uma urgente resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma efetiva punição aos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, assim, levar o judiciário ao descrédito, já tão sujeito a questionamentos nos dias atuais. Por todo exposto, esta Procuradoria de Justiça REQUER a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que seja procedida à desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para o de lesão culposa com a condenação do 2º Sgt PM EVANDO JUNIO DA MATA à pena de dois (02) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 210 do Código Penal Militar, nos termos do voto vencido. A defesa do embargado apresentou suas contrarrazões recursais (evento 09). Em síntese, alegou que o embargado não tinha como prever que a suposta vítima sairia da casa da sua avó naquele momento. Disse que as testemunhas inquiridas foram uníssonas em afirmar que o veículo apresentava risco à integridade das pessoas que transitavam na via pública; que o embargado teve todo cuidado para efetuar o disparo, buscando o momento seguro, dentro do que podia prever e avaliar. Asseverou que o embargante se equivocou ao discutir a materialidade delitiva, pois, em nenhum momento, o embargado negou a existência das lesões ou valorou os procedimentos médicos pelos quais a vítima foi submetida, tendo em vista que tais fatos não são elementos utilizados para a análise da culpa. Disse também ser equivocada a assertiva do embargante no sentido de que as lesões foram causadas “pelo tiro”, haja vista que o projétil não foi direcionado à vítima nem a atingiu, tendo a fatalidade ocorrido em razão de ela ter sido atingida por um fragmento. Aduziu que a vítima afirmou não ter visto o militar (embargado) e, nessa esteira, concluiu que, “se a vítima não viu o embargado, este também não a via”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ressaltou também que as testemunhas militares – demais componentes da guarnição – declararam que o embargado anunciou que efetuaria o disparo e o fez em uma rua deserta, onde “não havia ninguém”. Nesse sentido, concluiu a defesa que, de acordo com os dados disponíveis e que eram possíveis de se conhecer naquele momento, o embargado tomou todo cuidado possível para efetuar o disparo. A fim de corroborar o alegado, destacou a prova testemunhal: Cabo Pereira – motorista da guarnição; Cabo Alexandre – patrulheiro da guarnição; Leandro – vítima; mãe e avó da vítima; e Franciele. Quanto ao alegado descumprimento de norma, destacou o testemunho do Tenente PM Rabelo, o qual afirmou que o tiro intimidatório não é recomendado, todavia pode ser utilizado em caso extremos e após os esgotamentos de todos os métodos disponíveis. Nesse sentido, concluiu que o motorista do veículo em fuga foi imprudente e avançou com o veículo em direção às pessoas, sendo imprescindível a intervenção da PM, conforme consignado na exordial acusatória. Outrossim, alegou que restou comprovado o esgotamento de outros meios disponíveis, considerando para tanto que a guarnição tentou efetuar um cerco/bloqueio, que foi desrespeitado pelo motorista, que seguiu em alta velocidade pela via pública, gerando um risco eminente à vida das pessoas, que houve utilização de sinais sonoros e luminosos para que o veículo parasse e, ainda, que tentou acionar, via rede de rádio, outra viatura para auxílio na abordagem. Nesses termos, requereu a manutenção do decreto absolutório. É o Relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR O presente recurso foi admitido, conforme se observa no Evento 5. Conforme relatado, cinge-se o objeto de análise destes embargos infringentes à configuração ou não do delito de lesão corporal culposa previsto no art. 210 do Código Penal Militar, conforme entendimento esboçado no voto vencido, da lavra do e. Desembargador Rúbio Paulino Coelho. Pois bem. Da detida análise dos elementos de convicção carreados aos autos, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas, devendo prevalecer a absolvição imposta ao embargado, porquanto não há provas da prática do crime de lesão corporal na modalidade culposa. Corroboro do entendimento adotado no voto condutor do acórdão embargado no que se refere à ausência de prova de que o 2º Sgt Evando Junio da Mata tenha agido com culpa consciente. Em outras palavras, o cenário fático-probatório não permite a conclusão de que o embargado tenha praticado a conduta – um único disparo de arma de fogo na direção do pneu de um veículo que estava sendo perseguido, com o propósito de cessar o risco que aquele veículo apresentava, tendo em mente o possível resultado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de atingir um transeunte, mas com a plena convicção de que isso não iria ocorrer. Sobre a matéria, trago a colação os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt: [...] Há culpa consciente, também chamada culpa com previsão, quando o agente, deixando de observar a diligência a que estava obrigado, prevê um resultado, previsível, mas confia convictamente que ele não corra. Quando o agente, embora prevendo o resultado, espera sinceramente que este não se verifique, estar-se-á diante de culpa consciente e não de dolo eventual. (in Tratado de direito penal, volume 1: parte geral / Cezar Roberto Bitencourt. - 14 ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, pág.307) Trazendo, pois, o contexto doutrinário alhures para o caso dos autos, reitero que não é possível, a meu ver, afirmar, mesmo sob a égide de um juízo presumível, que o embargado tenha agido em conformidade com o art. 33, II, do CPM, segundo o qual: “deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, [o agente] não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo” – elementos estes necessários para caracterizar o delito de lesão corporal culposa. A prova testemunhal é clara nesse sentido: Leandro Estevão Pereira [...] Perguntado se a viatura do Sargento parou para prestar o socorro, respondeu que, a viatura parou porque o cara que eles estavam correndo atrás parou lá na esquina da casa da minha vó. Perguntado se a guarnição abordou os ocupantes do carro, respondeu que, sim. Perguntado se a guarnição primeiro abordou os ocupantes e depois prestou o socorro, respondeu que, não. Minha mãe saiu para pedir socorro a eles. Perguntado se a guarnição sabia que ele tinha sido atingido, respondeu que, não. Perguntado como é a casa da sua vó, respondeu que é de muro e só tem um portão [...] perguntado se o carro que estava sendo perseguido passou por ele, respondeu que, sim. Perguntado se foi nesse momento que foi realizado o disparo, respondeu que, sim. (Evento 30 – vídeo4 – Processo n.2000375-42.2020.9.13.0002) Lucy Dayana Camila Silva [...] passou um carro e uma viatura atrás eu escutei um tiro muito alto, meu ouvido chegou a doer aí meu menino deu um pulo, olhou para mim e falou “Mãe eu tomei um tiro” e eu falei “não Leandro isso não aconteceu não” e ele levantou a camisa e me mostrou um buraco nele aí eu o peguei e sai correndo. Aí com o tiro o carro que estava sendo perseguido parou aí eu gritei os policial e falei que meu menino tinha sido atingido e eles ficaram sem saber o que estava acontecendo e eles não sabiam se iam no meu menino ou se iam no carro aí pedi pelo amor de Deus para eles ajudarem e eles colocou a gente na viatura e levou para o hospital e deixou um outro policial lá vigiando esse homem [...] perguntada sobre quantos tiros foram disparados, respondeu que, apenas um [...] perguntada sobre a localização do Leandro no momento do disparo, respondeu que, ele estava no passeio, ele tinha dado uns dois passos [...] perguntada se viu o carro que estava evadindo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 polícia, respondeu que, sim que viu o carro, a viatura e o barulho do tiro [...] a porta estava aberta, o Leandro saiu, eu vi o carro passando e escutei o barulho do tiro, tudo junto. (Evento 30 – vídeo5 - Processo n.2000375-42.2020.9.13.0002) Tenente PM Sérgio Rabelo Soares Na data dos fatos eu me encontrava como CPU, comandante de policiamento da unidade quando por volta das vinte e três horas eu fui acionado via COPOM a respeito do veículo que estava estacionado próximo ao bar e segundo o pessoal do olho vivo que são as câmeras de monitoramento esse veículo suspeito que foi visualizado pelas câmeras e eles puxaram a placa dele e viram que ele era produto de crime, eles lançaram no sistema e nós direcionamos as viaturas para o local para realizar o cerco, as viaturas mais próximas foram para o bar onde ele estava estacionado e ele saiu em direção ao bairro da cidade as viaturas foram cercando fazendo aquele rastreamento do veículo, a viatura do sargento Mata foi fazendo esse rastreamento e nos passou que ele estava em alta velocidade e colocando em risco a vida das pessoas que estavam passando pela via pública [...] a viatura do sargento Mata foi o que teve o primeiro contato com esse veículo e para evitar um mal maior para que o veículo não atropelasse ninguém em via pública e não envolvesse em nenhum acidente mais sério e não causasse nenhum dano ele efetuou um disparo de arma de fogo, de uma pistola ponto quarenta da carga da Polícia Militar em direção a roda traseira do veículo, para que o veículo parasse mas em decorrência desse disparo ai foi levado ao nosso conhecimento que os estilhaços ai atingiram uma pessoa [...] a guarnição do Sargento Mata de imediato socorreu o adolescente, o Sargento Mata permaneceu no local lá e eu cheguei logo após e esse menor já tinha sido socorrido [...] o local foi preservado, foi acionada a perícia técnica, foi acionado meu supervisor que a época era o Capitão Saraiva, aguardamos a perícia lá e depois comparecemos no hospital para onde o menor deu entrada juntamente com a sua genitora que estava inclusive mais cedo [...] Perguntado se a PMMG adota essa orientação quanto ao cerco e bloqueio de veículos, respondeu que, não a polícia militar não adota esse conduta mais, ela não orienta que seja feito esse disparo, mas no caso ali o último artifício que ele teve para parar o veículo foi esse disparo, ele realizou esse disparo para evitar que esse veículo atropelasse, atingisse alguém, se envolvesse em algum acidente de maior proporções materiais ou alguma pessoa até saísse vitimada [...] o veículo tinha uma queixa de furto ou roubo e inclusive esse veículo já tinha sido localizado porém o proprietário não tinha procurado a delegacia para retirar essa queixa, mas constava no sistema que esse veículo era furto de crime e foi constatado que o condutor do veículo estava com sintomas de embriaguez, foi submetido ao teste do etilômetro e foi aferido lá que ele tinha feito uso de bebida alcoólica, inclusive ele foi conduzido preso por embriaguez ao volante, ele era inabilitado para conduzir veículo automotor e foi preso também pelo crime de desobediência porque apesar da viatura estar com o giroflex ligado e a sirene ligada durante todo o trajeto ele não parou em momento nenhum e esse veículo também não estava licenciado [...] perguntado se houve apuração administrativa, respondeu que sim, houve a prisão em flagrante dele, ele foi conduzido para o quartel, foi lavrado um APF, foi feito um despacho ratificando a prisão, foi encaminhado depois para a justiça militar, depois foi lavrado um IPM e interno foi lavrado uma SAD, arma foi recolhida e encaminhada para a policia civil para perícia. Eu não citei aí mais foi efetuado um único disparo com essa pistola .40 da carga da PMMG e eu não sei qual foi o resultado delas aí [...] perguntado se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ele continua na cidade, respondeu que sim, no mesmo lugar que ele trabalhava, ele é um militar tranquilo, tem mais de treze anos de polícia e nenhuma punição na ficha dele [...] perguntado se o pneu do veículo foi atingido, respondeu que, salvo engano eu acho que o pneu não foi atingido [...] perguntado se o menor foi atingido por fragmentos ou pelo projetil inteiro, respondeu que, não sabe [...] eu acredito que ele disparou para evitar um mal maior, ela não teve a intenção de acertar esse menor, ele não sacou a arma para atingir a vítima, até porque pelo local e pelo horário a rua é bem erma, não tinha movimento e não tinha ninguém na rua [...] (Evento 30 – vídeo6 - Processo n.2000375-42.2020.9.13.0002) Na mesma esteira, oportuno trazer à colação os exatos termos lançados pelo voto condutor do acórdão embargado, da lavra do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha: Os elementos constantes dos autos indicam que o apelante realizou apenas um único disparo, que foi direcionado e atingiu o pneu do veículo que se encontrava em fuga. A escolha, comprovada nos autos, de efetuar disparo em local que não apresentava transeuntes demonstra observância ao dever de cuidado. Vale observar que o acusado se encontrava em situação especial, e o cuidado a ser observado deve ser igualmente especial. No contexto em que os fatos ocorreram, parece-me que o cuidado possível nas circunstâncias foi observado e que o resultado lesivo ocorreu em razão de conjunção de circunstâncias desfavoráveis. Também me parece que o atingimento de terceiro não envolvido na perseguição, em local previamente escolhido pelo acusado justamente por não apresentar transeuntes, se mostrou imprevisível. O adolescente surgiu na cena dos fatos rápida e inesperadamente. E note-se, no caso, a previsibilidade está relacionada ao atingimento de terceiro por fragmento do projétil disparado. O tiro foi efetuado na direção do pneu do veículo em fuga e atingiu o alvo. O disparo não foi realizado em direção à rua, como disparo de alerta, mas em direção ao pneu do veículo. O disparo foi bem realizado e atingiu o alvo. No entanto, fragmentou-se e também atingiu o adolescente. Esta fragmentação do projétil e o atingimento do adolescente não me parece que possa ser previsível ao apelante, no contexto em que os fatos ocorreram. Em síntese, não estão satisfeitos os requisitos para a caracterização do crime por dolo eventual ou tampouco por culpa consciente. Nesse contexto, em que pese a atitude do embargado – seja incontestavelmente uma conduta não recomendada nos cadernos doutrinários da Corporação –, a dinâmica fática, por si só, afasta qualquer especulação no sentido de ter ele agido com culpa consciente. Ainda que assim não fosse, cumpre observar que não cabe a desclassificação para o crime previsto no art. 210 do Código Penal Militar, porquanto não se depreende da denúncia a narração da conduta culposa, qual seja, ter o embargado atuado com inobservância ao dever objetivo de cuidado e com imprudência, negligência ou imperícia. Ao contrário. Conforme demonstrado alhures, vejam que a exordial acusatória narra uma conduta dolosa, o que impedia a condenação do apelante, ora embargado, nos termos do art. 210 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Com efeito, caracterizada estaria a violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença e, por conseguinte, aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça: [...] Nos termos da orientação jurisprudencial deste Sodalício, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida. 3. Dessa forma, descrito na inicial acusatória que o réu "trazia consigo" os entorpecentes, e tendo o Tribunal estadual condenado o paciente por "manter em depósito" as drogas, as quais eram mantidas em um muro de um beco próximo, não sendo tais fatos narrados pelo órgão ministerial, é de rigor o reconhecimento da violação ao princípio da correlação. [...] (HC 442.971/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 01/10/2018). Sobre o tema, cito também a Súmula 453 do STF, segundo a qual "não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do código de processo penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa". Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente Relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho as razões do voto do e. Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator, revendo meu posicionamento por ocasião da Apelação Criminal. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator